Tribunal: STF
Processo: HC 205477
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-08-20
Data de publicação: 2021-08-20

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão
    Trata-se de Habeas Corpus impetrado contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, proferido no julgamento do Agravo Regimental no Habeas Corpus 641.660/BA, submetido à relatoria do Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR.
    Pelo que se depreende dos autos, o paciente teve a prisão preventiva decretada em razão da prática dos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico. 
    Buscando a revogação da custódia, a defesa impetrou Habeas Corpus no Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, que denegou a ordem.
    Na sequência, impetrou-se Habeas Corpus no Superior Tribunal de Justiça, cuja ordem foi denegada pela Sexta Turma daquela Corte Superior, em julgado assim ementado: 
    HABEAS CORPUS. OPERAÇÃO RURSUS. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PRISÃO PREVENTIVA. MATERIALIDADE E AUTORIA. GRAVIDADE CONCRETA. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA HIERARQUIZADA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. PRECEDENTES. RISCO DE REITERAÇÃO. PROCESSOS EM DESFAVOR DO PACIENTE. 
    1. O decreto de prisão preventiva deve demonstrar a materialidade do crime e dos indícios de autoria de conduta criminosa, além de indicar fatos concretos e contemporâneos, que demonstrem o perigo que a liberdade do investigado ou réu represente para a ordem pública, a ordem econômica, a conveniência da instrução criminal ou a garantia da aplicação da lei penal, conforme art. 312 do Código de Processo Penal.
    2. A existência de maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos, inquéritos ou mesmo ações penais em curso denotam o risco de reiteração delitiva e constituem também fundamentação idônea a justificar a segregação cautelar.
    3. No presente caso, além de estar amparado em documento produzido pela autoridade policial, que destaca a existência de organização criminosa responsável por crimes violentos letais na localidade, inclusive com a descrição das atividades dos agentes, o decreto de prisão ainda menciona três feitos, dois por homicídios e um por porte ilegal de arma de fogo, em desfavor do ora paciente.
    4. Ordem denegada. 
    Nesta ação, o impetrante sustenta, em suma, a ausência dos pressupostos autorizadores da prisão preventiva. Enfatiza que (a) a gravidade em abstrato do delito em questão não é argumento plausível a ensejar decreto de tamanha excepcionalidade. Assim como expressões vazias, a citar ‘negativa repercussão no meio social’, ‘acautelar o meio social’ e ‘grave problema de saúde pública’. Ou seja, o clamor social, bem como a simples repercussão do crime no âmbito daquela sociedade não podem, de per se, servirem como meios caracterizadores da necessidade de garantir a ordem pública; (b) o decreto preventivo adveio de uma investigação policial que perdurou por quase 02 (dois) anos, com quebra de sigilo bancário e telefônico, os quais, não lograram êxito em apontar evolução patrimonial do paciente e o mais importante, nenhuma negociação ou tratativa sobre tráfico de drogas; e (c) não há nos autos qualquer prova concreta de que o Paciente, se solto, irá delinquir, ameaçar testemunhas ou destruir provas. Tratam-se de meras conjecturas. Por conta disso, não há qualquer elemento tangível alheio ao tipo penal, que denote a imprescindibilidade desta segregação. 
    Requer o impetrante, assim, a concessão da ordem, para que a prisão preventiva seja revogada. 
    É o relatório. Decido. 
    O Superior Tribunal de Justiça chancelou o entendimento das instâncias ordinárias quanto à imprescindibilidade da prisão preventiva, com base nos seguintes argumentos:
    Inicialmente, o Juízo de piso destacou no decreto de prisão, especificamente em relação ao paciente, o seguinte (fls. 19/23 - grifo nosso): 
    Ressalta-se que, no decorrer da investigação, foram identificados os principais integrantes da associação criminosa envolvida em atividades ilícitas relacionadas direta e/ou indiretamente ao tráfico de drogas (inclusive, crimes de homicídio), a qual se encontra em pleno exercício/movimentação, bem como verificado o papel de cada um(divisão de tarefas), contidas no Relatório Técnico de Missão nº 14.790/2019, acostado às fls.1.796/1.938, conforme transcrições se seguem: 
    “(...) Assim, conforme consta das investigações, lastreadas em diligências de campo, informes de colaboradores e interceptações telefônicas, foi revelado que a associação criminosa investigada possui como principal fornecedor de drogas e armas a pessoa identificada como GILMAR LOPES DOS SANTOS, vulgo “GIL PIVETE” ou “PEQUENO”, tendo como líder o indivíduo qualificado como EGIDIOMAR SANTOSDE JESUS, vulgo “JUNIOR”, que comanda expressamente as operações da associação criminosa (tráfico de drogas e roubos) por telefone, de dentro da unidade prisional em Salvador (presídio da Mata Escura)(...)”. Destarte, “(...) a associação criminosa liderada por EGIDIOMAR SANTOS DE JESUS vulgo “JUNIOR” é composta pelos gerentes identificados como KLEVISON RANGELSANTOS CELESTINO, vulgo “GTA” (que gerencia os jóqueis das localidades do Conjunto Nulce Pereira, Lagoa da Feiticeira, Rua do Catu), JOSINEY MUNIZ DOSSANTOS, vulgo “NEI” (gerencia o bairro de Santa Terezinha), LENILDA FERREIRADE ALMEIDA, alcunha “NEGA LI” (gerencia os jóqueis da localidade do Alecrim de Cima), CRISPIM PAIXÃO DE ASSIS JESUS, vulgo “CAPACETE” (gerencia os jóqueis da localidade do Alecrim de Baixo) e LUIZ MENDES SOUZA, vulgo “ LUIZINHO” (que gerencia o tráfico de drogas no bairro do Barreiro).” 
    “Investigações apontam o gerente LUIZ MENDES SOUZA, vulgo “LUIZINHO”, tem como principais parceiros no tráfico de drogas PABLIO HENRIQUE BARBOSA ALMEIDA (jóquei e assaltante), LUAN DOS SANTOS SOUZA, vulgo “LUAN PAREDÃO” (jóquei e assaltante), WEDSON JONHSON SCHIMANSKI ALVES, vulgo “JONH VERAS” (jóquei e assaltante), morto em confronto com as forças de segurança do Estado, PAULO HENRIQUE BARBOSA ALMEIDA (jóquei e assaltante). Estão subordinados à gerente LENILDA FERREIRA DE ALMEIDA, conhecida como “NEGA” ou “NEGA ALI” os indivíduos WILLIAM MARINHO DE SOUZA SANTANA, vulgo “PIT” e IGORVINICIUS DE JESUS BRAZ, vulgo “IGOR”. O gerente CRISPIM PAIXÃO DE ASSISJESUS, conhecido como “CAPACETE”, tem como principais parceiros AIRTONSANTOS ARAÚJO, JOSELITO MARTINS DOS SANTOS, conhecido como “JOCA” ou “JOTA”, e ALAN NERY DOS SANTOS. Os gerentes e também parceiros KLEVISONRANGEL SANTOSCELESTINO, vulgo “GTA”, e JOSINEY MUNIZ DOS SANTOS, vulgo “NEI”, para desenvolverem o tráfico de drogas na cidade de Alagoinhas contam coma colaboração de alguns indivíduos que são membros da associação criminosa e a eles estão subordinados, sendo eles: a companheira de “NEI”, JOSEANE SOUZABARBOSA, conhecida como “DÓ”, JOEDSON DOS SANTOS BOMFIM, conhecido como “CAPÃO”, WIRRES SANTOS SATURNINO, KLÉISLLON RAPHAEL DOS SANTOSCARDOSO, conhecido pelo vulgo “RAFA”, JILVANEI DE JESUS SANTANA vulgo “FOCA”, LUCAS DOS REIS BISPO, RICENT DOS ANJOS SOUZA, vulgos “TINHO” e “TG”, e THIAGO BATISTA DOS SANTOS, vulgo “TIAGUINHO”. NAILTON CORREIA DASILVA, vulgo “DAI”, integra a associação criminosa liderada por EGIDIOMARSANTOS DE JESUS, conhecido como “JUNIOR”, mantendo parceria com os gerentes da associação KLEIVSON RANGEL SANTOS CELESTINO, vulgo “GTA”, e a JOSINEYMUNIZ DOS SANTOS, vulgo “NEI”. “NAILTON” é responsável pelo fornecimento de armas de fogo e munições de diversos calibres para a associação criminosa investigada”. [...] 
    Instado a se manifestar, o Ministério Público foi favorável ao pleito, às fls. 2.344/2.350. 
    Do cotejo dos autos, verificam-se presentes os requisitos que autorizam a concessão do pleito. A materialidade do crime encontram-se demonstradas no Relatório Técnico de Missão nº 14.790/2019, acostado às fls. 1.796/1.938. 
    Com relação a autoria, há nos autos indícios suficientes que apontam o denunciado como autor do crime em apuração. Conforme sintetizada no Relatório de Organograma de fl. 2.331 e relatado no Relatório Técnico de Missão nº 14.790/2019, acostado às fls. 1.796/1.938, captadas das interceptações telefônicas.
    [...] 
    A conveniência da instrução criminal constitui pressuposto também evidente nesta fase, haja vista que estando os investigados soltos poderá haver impedimento ao livre transcorrer das investigações, bem como da instrução criminal, tendo em vista o grande poder econômico e financeiro e periculosidade do grupo investigado, conforme relato pela autoridade policial à fl. 2.000 e poderiam a vir ameaçar testemunhas, aliciá-las, assim como destruir e ocultar provas que possam servir de base a possíveis denúncias e condenações. Além do contido nos extratos das transcrições das interceptações, às fls.1.796/1.938. 
    [...] 
    5)LUIZ MENDES SOUZA: 0007816-26.2011.805.0004 (Homicídio, 1ª Vara Criminal), 0006129-82.2009.805.0004 (Homicídio, 1ª Vara Criminal) e 0001335- 18.2009.805.0004 (Porte Ilegal de Arma de Fogo, 1ª Vara Criminal); 
    Provocado na via do habeas corpus, o Tribunal local denegou a ordem, nos seguintes termos (fl. 36): 
    Assim, depreende-se do Decreto Prisional que o ora Paciente integra, em tese, grupo criminoso com atuação no Município de Alagoinhas, informado por sofisticada divisão de tarefas e dedicado à prática de tráfico de drogas e crimes correlatos, inclusive homicídios, cabendo àquele, na estrutura da aludida súcia, a função de gerente, além de responder a pelo menos outras quatro Ações Penais na Comarca de origem, relativas aos delitos de homicídio, porte ilegal de arma de fogo e tráfico de drogas, consoante se extrai da Decisão em tela e, ainda, mediante consulta ao SAJ de Primeiro Grau. 
    Portanto, descabe falar em inidoneidade da fundamentação veiculada no Decreto Prisional e, menos ainda, na suposta ausência dos requisitos da preventiva, cuja imposição resta plenamente justificada, ao revés, pelo imperativo de resguardo da ordem pública, com fulcro na expressa valoração judicial de elementos fáticos que bem atestam, a um só tempo, a gravidade concreta dos ilícitos apurados, a periculosidade do Paciente – máxime por exercer, a princípio, papel de destaque em facção criminosa – e o risco de reiteração delitiva – ante as diversas Ações Penais existentes em seu desfavor. 
    Repisa-se, por oportuno, que o afastamento das conclusões alcançadas na origem e ratificadas nesta sede reclamaria digressão absolutamente inadequada à via do Habeas Corpus, sendo válido registrar, ainda, que, embora processos desprovidos de condenação definitiva não permitam o reconhecimento de maus antecedentes, prestam-se, sem óbice algum, a subsidiar a aferição do periculum libertatis exigido à aplicação da prisão provisória, como se verifica no presente caso concreto. 
    Ademais, constatada a real necessidade da custódia cautelar – inclusive a fim de interromper as atividades ilícitas em tese desenvolvidas pela súcia –, tornam-se desinfluentes, conforme pacífica jurisprudência, eventuais condições pessoais favoráveis, resultando logicamente inaplicáveis, sob igual raciocínio, as medidas cautelares de feição menos severa, ante a sua insuficiência e inadequação para fazer frente, do modo efetivo, à perigosidade social do agente e à possibilidade de recidiva. Veja-se, nessa linha, aresto do Superior Tribunal de Justiça, proferido em face de situação análoga: 
    Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, o decreto de prisão preventiva deve demonstrar a materialidade do crime e dos indícios de autoria de conduta criminosa, além de indicar fatos concretos e contemporâneos, que demonstrem o perigo que a liberdade do investigado ou réu represente para a ordem pública, a ordem econômica, a conveniência da instrução criminal ou a garantia da aplicação da lei penal, conforme art. 312 do Código de Processo Penal (HC n. 592.107/SP, Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe 29/9/2020). 
    Especialmente quanto ao periculum libertatis, a existência de maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos, inquéritos ou mesmo ações penais em curso denotam o risco de reiteração delitiva e constituem também fundamentação idônea a justificar a segregação cautelar (HC n. 473.991/SC, Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, DJe 4/2/2019). 
    Ora, no presente caso, vislumbro a existência de fundamentos idôneos no decreto de prisão preventiva. 
    Além de estar amparado em documento produzido pela autoridade policial, que destaca a existência de organização criminosa responsável por crimes violentos letais na localidade, inclusive com a descrição das atividades dos agentes, o decreto de prisão ainda menciona três feitos, sendo dois por homicídios e um por porte ilegal de arma de fogo, em desfavor do ora paciente. 
    Não vislumbro, assim, a ausência de fundamentos aventada na inicial. 
    De acordo com o art. 312 do Código de Processo Penal, a prisão preventiva poderá ser decretada quando houver prova da existência do crime (materialidade) e indício suficiente de autoria. Além disso, é preciso demonstrar, concretamente, a existência de um dos fundamentos que a autorizam: para garantir a ordem pública; para garantir a ordem econômica; por conveniência da instrução criminal; ou, ainda, para assegurar a aplicação da lei penal.
    As razões apresentadas pelo Superior Tribunal de Justiça revelam que a decisão que decretou a segregação cautelar está lastreada em fundamentação jurídica idônea, chancelada pela jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. Sobressaem, nos autos, as circunstâncias concretas do caso em tela, bem como a gravidade diferenciada das práticas ilícitas em questão, do que decorre a necessidade da garantia da ordem pública, notadamente em razão do registro de que o paciente integra, em tese, grupo criminoso com atuação no Município de Alagoinhas, informado por sofisticada divisão de tarefas e dedicado à prática de tráfico de drogas e crimes correlatos, inclusive homicídios, cabendo àquele, na estrutura da aludida súcia, a função de gerente, além de responder a pelo menos outras quatro Ações Penais na Comarca de origem, relativas aos delitos de homicídio, porte ilegal de arma de fogo e tráfico de drogas.
    Na linha de precedentes desta CORTE, esses fatores evidenciam a periculosidade social do agente e a imprescindibilidade da sua segregação cautelar: HC 138.574-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, Dje de 16/3/2017; HC 154071 AgR, Relator(a): Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 17/5/2018; HC 135.393, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, Dje de 16/12/2016 ; HC 127.109-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, Dje de 16/9/2016; HC 124.035, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 11/3/2015; HC 123.643 AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 2/10/2014; HC 123.024, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão: Min. EDSON FACHIN, Primeira Turma, DJe de 6/5/2016.
    A propósito, esta SUPREMA CORTE já assinalou que a necessidade de interromper a atuação de organização criminosa e o risco concreto de reiteração delitiva justificam a decretação da custódia cautelar para a garantia da ordem pública (HC 138.552 AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 19/6/2017). Nessa mesma linha de entendimento: HC 148.218 AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 7/12/2017; HC 137.515, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão: Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 19/12/2017; RHC 138.937, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe de 3/3/2017.
    Por outro lado, a análise das questões fáticas suscitadas pela defesa demandaria o reexame do conjunto probatório, pretensão inviável nesta via processual (cf. HC 159624 AgR, Relator(a): Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 16/10/2018; HC 136.622 AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 17/2/2017; HC 135.748, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 13/2/2017; HC 135.956, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 28/11/2016; HC 134.445 AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Primeira Turma, DJe de 27/9/2016). 
    Diante do exposto, nos termos do artigo 21, §1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS. 
    Publique-se.
    Brasília, 20 de agosto de 2021. 
Ministro Alexandre de Moraes
Relator
Documento assinado digitalmente